Tribunal: TJES
Processo: 5003238-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003238-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO RENATO FIORESE RAMOS
RECORRIDO: NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PAULO RENATO FIORESE RAMOS
contra sentença proferida em id. 7048645, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Por tais razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida:

1) Ao pagamento da quantia de R$ 529,99 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, referente ao valor pago pelo produto, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso, e de juros de mora, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento;

2) Ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, a fim de majorar a indenização por danos morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto é cabível, tempestivo e com preparo realizado. A contrarrazões não foi apresentada. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
, na qual o Autor alega em síntese que:
a)
no dia 22/09/2022 adquiriu um tênis de corrida na loja da parte Requerida, no valor de R$ 529,99 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos);
b)
35 (trinta e cinco) dias após a compra, o tênis começou a apresentar desgaste no solado;
c)
dirigiu-se à loja da Requerida para solicitar a troca do produto, entretanto, o gerente da loja se recusou a realizar a troca.

Por estes motivos, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da parte Requerida: ao pagamento da quantia de R$ 529,99 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, referente ao valor pago pelo produto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que peses as alegações defensivas, em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte recorrente, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar moralmente.

Dessa forma, vislumbro de forma idêntica à r. Sentença, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, o recorrente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

No que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo

apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante
, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1.
Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória
. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALORES ÍNFIMOS. LUCROS CESSANTES NÃO RECONHECIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. [...] 1.
O STJ vem permitindo a redução ou a majoração do valor da indenização quando ele se mostra inequivocamente irrisório ou exorbitante, como na hipótese, em que fixado em quantia ínfima frente a extensão do dano experimentado pelo recorrente
. (Processo REsp. 1306650/RN, segunda turma, publicado em 17 de maio de 2013, relatoria Ministra Eliana Calmon).

Nessa esteira, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição financeira das partes e necessidade de desestimular o ofensor, com caráter pedagógico, revela-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
respeitou os supramencionados princípios, não resta dos autos comprovação de implicações mais gravosas.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão o recorrente.

Deste modo, por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)